Tribunal: STF
Processo: RE 191668
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades a ensejar sua interposição.



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Questão exaustivamente debatida pela Turma, cujo julgamento bem reflete sua assentada posição sobre o tema. Inviabilidade de acolhimento de pleito de extinção do feito formulado pelo destinatário da ordem proferida pelo acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração rejeitados.